Tribunal: TJDFT
Processo: 0002303-57.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002303-57.1996.8.07.0001 RECORRENTES: ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPOLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. SENTENÇA. ATO JUDICIAL INEXISTENTE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. FEITO JÁ SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 471 E 463 DO CPC. RÉUS FALECIDOS NO CURSO DO PROCESSO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE ABSOLUTA. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO TRANSFORMADO EM VÍCIO DE RESCINDIBILIDADE.1 - Uma segunda sentença proferida no mesmo processo viola os artigos 471 e 463 do CPC, sendo, portanto, classificada como ato inexistente, uma vez que proferida por juízo sem jurisdição, porquanto esgotada essa quando proferido o primeiro "decisum". Precedentes deste Tribunal. 2 - Torna-se prejudicado o conhecimento de recurso apresentado contra ato judicial inexistente. 3 - A pretensão dos apelantes de ver decretada a nulidade de atos processuais em razão da não substituição dos réus, falecidos no curso da execução, por seus respectivos espólios, não pode ser conhecida. Isso porque, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, após o trânsito em julgado a nulidade se transforma em vício de rescindibilidade, porquanto a preclusão máxima é a sanatória geral das nulidades. 4. Sentença cassada, de ofício. Prejudicado o julgamento dos recursos dos executados. O julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração, que vieram encimados por ementa que ora se transcreve, verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. RÉUS FALECIDOS NO CURSO DO PROCESSO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE RESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO SANADO EM REJULGAMENTO. 1. Em julgamento de recurso especial interposto pelos embargantes, o Ministro Relator reconheceu omissão e contradição no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta e. Turma e determinou o retorno dos autos para enfrentamento da questão atinente ao falecimento dos executados no curso processual. 2. Ainda que defeituoso, o ato processual produz efeitos até a decretação de sua invalidade. Assim, toda invalidade processual precisa ser decretada. 3. A sentença proferida após o falecimento do réu, ainda que o processo não tenha sido suspenso e que não tenha ocorrido a devida substituição pelo espólio, está sujeita ao trânsito em julgado, se a nulidade dos atos processuais efetuados após o falecimento não foi decretada. 4. A coisa julgada material faz com que o defeito que poderia levar à invalidação da decisão transforme-se em hipótese de rescindibilidade. 4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos em rejulgamento, sem efeitos infringentes. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 110 e 313, inciso I, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a nulidade de atos processuais praticados após a morte dos executados sem que houvesse a intimação dos respectivos espólios para substituí-los. Argumentam, ademais, que a decisão transitada em julgado atinge somente aqueles que participaram do processo. No aspecto, colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado; Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta infringência aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, conforme descrita na alínea “b” do relatório, especialmente quanto à possibilidade de desconstituição de sentença prolatada depois da morte da parte e sem que houvesse intimação do espólio, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029